Tribunal: TJMT
Processo: 0016357-37.2009.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP-MT

Número do Protocolo: 121055/2017
Data de Julgamento: 12-07-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL – REJEIÇÃO - PAGAMENTO DEPOIS DE MESES OU ANO – COMPROVAÇÃO EM PARTE – DIREITO AO RECEBIMENTO DO MONTANTE RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 – Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.
2 - Demonstrado que o ente público municipal deixou de pagar os valores, referentes à elevação de nível de um dos servidores substituídos, na data do protocolo do requerimento que pleiteou o direito, deve ser mantida a sentença no ponto que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia.
3 -Tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios (Tema 905 STJ): As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP-MT

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 16357-37.2009.8.11.0041, apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP-MT em face do Recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

reconhecer o direito ao recebimento dos valores retroativos referente à elevação de nível dos substituídos processualmente Iracema Kurak Kokura e Cleuza Pereira de Salles a partir do requerimento administrativo, CONDENANDO O REQUERIDO ao pagamento de diferenças retroativas pagas a menor, no importe de R$ 491,86 (quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) para IRACEMA KURAK KOKURA e R$ 669,98 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) para CLEUZA PEREIRA DE SALLES, com incidência de juros de mora desde a data da citação no percentual da caderneta de poupança, e correção monetária contados do requerimento administrativo pelo IPCA.
Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4o, II do art. 85 do CPC.
Não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, II do CPC, em virtude do proveito econômico líquido estar fixado na inicial em R$ 4.431,33 (quatro mil quatrocentos e trinta e um reais e trinta e três centavos), não ultrapassando o montante de 500 (quinhentos) salários mínimos.

O Município de Cuiabá apresentou recurso de apelação às fls. 207/209, alegando, que os documentos constantes nos autos comprovam que os valores pleiteados já foram pagos.
Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial
Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido suscita preliminar de não conhecimento do apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como pugna pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado a quo não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Apelado apresentou contrarrazões (fls. 211/230), alegando preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação, sob a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.
A irresignação não merece prosperar.
Isso porque, somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal. É o entendimento deste Tribunal.
Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL (ARTIGO 514, II, DO CPC) – REJEIÇÃO – EXTRAVIO DE FOLHAS DE CHEQUES – COMUNICAÇÃO AO BANCO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SUSTAÇÃO POR CONTRA-ORDEM – COMPROVAÇÃO – ARTIGO 333, I, DO CPC – PAGAMENTO DE CHEQUE SUSTADO – EMISSÃO FRAUDULENTA – RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ARTIGO 14 DO CDC – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade. Se a instituição financeira paga cheque fraudulentamente emitido e previamente sustado pela empresa correntista, resta demonstrada a falha na prestação de serviços e a responsabilidade da fornecedora pelos danos materiais causados. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
(Ap 98578/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/3/2014, Publicado no DJE 20/3/2014). [Destaquei]

Em sendo assim, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve conter a exposição dos fatos e do direito, de modo a demonstrar as razões de seu inconformismo com o decisum prolatado.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos que, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso–SINTEP/MT – subsede de Cuiabá– propôs a Ação de Cobrança, contra o Município de Cuiabá, alegando que os servidores do Requerido, Sra. Iracema Kokura e Outros, depois de protocolarem os pedidos administrativos de elevação de nível, estão aguardando, em média, 1 (um) ano, para que o direito seja implantado na folha de pagamento.
Ao final, requereu a procedência do pedido, para que o Requerido seja condenado no pagamento dos valores, referentes à elevação de nível, aos servidores indicados na inicial, retroativos à datado protocolo do requerimento ou a partir da publicação da portaria que deferiu o pleito.
Ao contestar a ação, o Município de Cuiabá sustentou que os valores perseguidos foram adimplidos a cada um dos representados, conforme fichas financeiras acostadas aos autos às fls. 111/154.
Ao analisar o pedido, o Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, razão pela qual, o Município de Cuiabá insurge contra a sentença, sustentando que os documentos constantes nos autos comprovam que os valores pleiteados já foram pagos.
Pois bem. Ao ingressar com o requerimento administrativo, pleiteando a elevação de nível, os servidores externam sua vontade de obter o benefício, razão pela qual se pressupõe que este preencha, desde aquele momento, todos os requisitos legais ao deferimento do pedido.
Assim, ao proferir a decisão sobre a questão, deferindo o pedido do servidor, a Administração Pública reconheceu que os documentos iniciais que acompanharam o pedido eram suficientes para demonstrar que os servidores eram detentores do direito postulado, desde a data do protocolo do requerimento administrativo.
Na hipótese, é a partir da data do pedido administrativo que devem surtir os efeitos financeiros da ascensão na carreira, e não apenas da data da Portaria de deferimento ou da efetiva elevação de nível.
Entretanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que em relação a servidora Ana Alvina da Silva, não há qualquer diferença financeira a ser quitada, uma vez que o próprio Autor, ora Apelante, noticia o seu pagamento, conforme fls. 193.
Consta, também, que os substituídos processualmente Rosana Barbosa Gomes e Hélio Andrade Muniz, realizaram requerimento administrativo respectivamente em 18-4-2007 e 19-4-2006, e receberam pagamento retroativo referente a elevação diversa da cobrada nestes autos, conforme se verifica das fls. 129 e 148; todavia, o Magistrado a quo reconheceu a prescrição quinquenal dos valores cobrados.
Por outro lado, no que tange à servidora Iracema Kurak Kokura, constata-se dos autos que foi realizado o pagamento de R$ 382,67 (trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos) conforme se verifica das fls. 116; entretanto o valor cobrado nos autos é de R$ 874,53 (oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), restando uma diferença no importe de R$ 491,86 (quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) a serem pagas a título de elevação de nível.
No que concerne à servidora Cleuza Pereira de Salles, verifica-se também que foi realizado pagamento no importe de R$ 1.230,06, conforme ficha financeira acostada aos autos às fls. 154/156; todavia, o valor cobrado nesta ação é de R$ 1.900,44, portanto, restando a diferença de R$ 669,98.
Desse modo, entendo que a sentença não merece reparo algum.
Além do mais, admitir a prorrogação dos efeitos financeiros da progressão em data outra que não a do requerimento administrativo (em que se pleiteia direito já adquirido) lança mão de uma arbitrariedade e total discricionariedade da Administração, sem pesar o primado da segurança jurídica, do princípio da confiança, da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o servidor ficará absolutamente à mercê da benevolência do Administrador em analisar o seu pleito, até porque o Município de Cuiabá não demonstrou que a demora na análise do pedido administrativo se deu por culpa da servidora Autora.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO, DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, DE INÉPCIA DA INICIAL, DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PAGAMENTO DEPOIS DE MESES OU ANO – COMPROVAÇÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO MONTANTE RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DO SINTEP/MT PROVIDO E DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE, NO REEXAME.
Sendo o sindicato cadastrado e registrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, não há falar-se em ilegitimidade ativa para pleitear a verba retroativa, concernente à elevação de nível dos servidores substituídos.
O Sindicato, nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pode propor ações para tutelar direitos individuais da classe.
Não há falar em inépcia da inicial, quando o Autor deduz seus argumentos, com clareza e coerência, na petição inicial, de modo a permitir que a parte adversa apresente defesa.
Inexiste perda superveniente do interesse recursal, se a documentação que fundamenta a alegação, não comprovar, estreme de dúvidas, que houve o pagamento dos valores pleiteados na inicial.
A reprodução, na Apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do Recurso, especialmente quando os motivos ali esposados são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.
Nas demandas contra a Fazenda Pública que visam ao recebimento de diferenças salariais, a prescrição é regulada pelo Decreto n. 20.910/32.
Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ.
Comprovado que o ente público municipal deixou de pagar os valores, referentes à elevação de nível dos servidores substituídos, na data do protocolo do requerimento que pleiteou o direito, deve ser mantida a sentença que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia.
Quando vencida a Fazenda Pública, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado, consoante a apreciação equitativa do Magistrado (CPC/73, art. 20, § 4o), impondo a majoração do valor arbitrado, para atender aos requisitos legais.
(TJMT, N.U 0025268-72.2008.8.11.0041, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/8/2018, Publicado no DJE 28/8/2018). [Destaquei].

Nessa esteira, impõe-se o desprovimento do Apelo do Município de Cuiabá.

Dos Juros de Mora e Correção Monetária

No tocante aos consectários legais, entendo que o Magistrado a quo, não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, retifico de ofício nesse ponto, conforme será demonstrado.
Isso porque, quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
[...].
(Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei]
Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Cuiabá, até a data do efetivo pagamento.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento, por ofensa ao princípio de dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões.
No mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, interposto pelo Município de Cuiabá.
E de ofício, RETIFICO, EM PARTE, a sentença para determinar de ofício que a atualização dos créditos obedeça aos critérios elencados no Tema 905 STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA